Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-89.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO AJUIZADO POSTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o artigo 337, inciso VI, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a litispendência caracteriza-se apenas pela identidade entre ações em curso e com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade. O escopo desse fenômeno processual é garantir a economia processual e impedir o resultado conflitante entre tutelas iguais.
2. In casu, trata-se das mesmas partes, pedido e causa de pedir, uma vez que ambos os procedimentos buscam a posse no imóvel objeto de contrato de compra e venda. O fato de a herdeira da parte ré falecida ter sucedido na posse do imóvel não é suficiente para afastar a caracterização da litispendência, porque a pretensão deveria ser, como de fato já foi ajuizada em desfavor do espólio da falecida vendedora e ocupante do imóvel até a conclusão do inventário e a partilha. Somente após esse momento haveria a legitimidade dos herdeiros.
3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.